Tribunal: TJMT
Processo: 1008526-44.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008526-44.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (APELANTE), ROSMERI VALDUGA - CPF: 032.582.599-84 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICANAS S.A. (APELANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – CABIMENTO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–SANÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O PROCON é o órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os artigos 3º, X, e 4º, III, do Decreto nº. 2.181/1997.

2. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Quanto ao acerto, ou não, da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao poder judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
interposto por
AMERICANAS S.A.,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4º Vara Cível de Primavera do Leste, MT, que, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA” n.º 1008526-44.2020.8.11.0037 ajuizada pela parte apelante, em face do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 174820432):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO ajuizada por B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a parte requerente recebeu uma reclamação de um consumidor perante o PROCON e, diante dessa reclamação, foi arbitrada multa no valor de R$ 9.393,30 (nove mil trezentos e noventa e três reais e trinta centavos).

Alega que a multa foi aplicada em excesso, não sendo proporcional ao problema enfrentado pelo consumidor.

Assim, pugnou pela concessão de tutela antecipada para a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

No ID nº 65285431, o pedido liminar foi indeferido.

No ID nº 75196315, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido de nulidade e desconstituição da multa.

Impugnação à contestação apresentada no ID nº 88681883.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Primeiramente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

No caso vertente, consta no ID nº 46350952 a decisão administrativa que fixou multa ao requerente no valor de R$ 9.393,30 (nove mil trezentos e noventa e três reais e trinta centavos), da qual se extrai que o fato justificador da aplicação da penalidade se deu em razão do inadimplemento dos deveres de consumo, da gravidade da prática infrativa e da extensão do dano causado ao requerente.

Insta consignar que o PROCON possui legitimidade para a aplicação de sanções administrativas previstas em lei quanto às condutas praticadas no mercado de consumo que atingem diretamente os consumidores. Tal prerrogativa decorre do poder de polícia que lhe é conferido, mesmo quando se tratar de violação à direito individual.

Nessa toada:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA – INFRAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO – DEIXAR DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E APRESENTAR DEFESA E ESCLARECIMENTO – LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – VALOR EXORBITANTE – MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REEXAME E APELAÇÃO CONHECIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – SETENÇA PARCIALMENTE REFORMDA. 1 – O PROCON possui legitimidade para a aplicação de sanções administrativas previstas em lei às condutas praticadas no mercado de consumo que atingem diretamente os consumidores, decorrente do poder de polícia que lhe é conferido, mesmo quando se tratar de violação à direito individual. Precedentes do c. STJ e TJ⁄ES. 2 - o órgão administrativo indicou, na decisão, a violação dos dispositivos legais constantes do CDC e do Decreto Federal nº 2.181⁄97, sendo que os artigos indicados fundamentam e correspondem à prática infratora da apelada, sendo possível concluir que houve correta subsunção e tipificação da conduta praticada. 3 - Isso porque, no caso dos autos, verifica-se que a notificação enviada à empresa apelada para comparecimento em audiência de conciliação expressamente informava que a audiência em questão tinha por objetivo a apresentação de defesa, esclarecimentos e provas que a demandada reputasse pertinente. Referida notificação alertava ainda que, caso a empresa não comparecesse, ou seja, não apresentasse sua defesa na data em questão, seriam reputados ¿verdadeiros os fatos alegados pelo consumidor¿ (fls. 85⁄86). 4 – Ademais, forçoso registrar que ao tempo dos fatos, o não comparecendo do fornecedor em audiência de conciliação, como ocorreu na situação posta, não mais gerava a necessidade de nova intimação do fornecedor para apresentação de defesa, uma vez que a própria legislação de regência, dispensava tal formalidade, determinando apenas que os autos fossem conclusos a autoridade administrativa realizar o julgamento, o que de fato foi feito. 5 – Assim, considerando que a empresa apelada descumpriu ordem do PROCON a fim de solucionar questão arguida por consumidor, e como foi devidamente observado o devido processo legal no procedimento administrativo instaurado para tanto, legítima a multa aplicada pelo órgão consumerista. 6 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 7 - Tal fixação, portanto, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que se trate, como no presente caso, de uma grande empresa do ramo varejista. Multa reduzida. 8 - Nos termos do art. 21, caput , do CPC⁄73, havendo sucumbência recíproca, devem as despesas processuais e os honorários advocatícios serem, recíproca e proporcionalmente, distribuídos e compensados entre os litigantes. 9- Conhecido o reexame necessário e o apelo interposto, para dar provimento parcial ao recurso. (TJ-ES - APL: 00093996020158080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 30/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2017)

Assim, age a entidade em prol do interesse público e da regularidade geral das relações de consumo, que estão sob a proteção do Estado, e não com o propósito de apenas romper a resistência que um opõe à conduta do outro, como se estivesse a resolver algum litígio.

Ademais, importante ressaltar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com objetivo pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, atuando como desestímulo ao infrator.

Dessa forma, deverá ser arbitrada nos termos dos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Portanto, deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEIXAR DE CORRIGIR CADASTRO DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MERA IRREGULARIDADE. VALOR DA MULTA EXORBITANTE. PROCEDENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O inciso X do art. 3º c/c art. 4ª, ambos do Decreto nº 2.181/97 conferem competência e legitimidade ao Procon Municipal para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que transgridem a legislação consumerista. Precedentes STJ. 2) É direito do consumidor ter seus dados cadastrais retificados sempre que encontrar inexatidão na informação divulgada (§ 3º do art. 43 do CDC e incisos XIV e XV do art. 13 do Decreto nº 2.181/97), sob pena do fornecedor incorrer em infração passível de sanção administrativa. 3) Meras irregularidades no processo administrativo não são capazes ensejar sua anulação, mormente quando são corrigidos ao longo da instrução processual e não trazem prejuízos para as partes. 4) O valor da multa aplicada ao fornecedor que exerce suas atividades de maneira irregular deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, as circunstâncias do caso concreto servem como baliza para a fixação do quantum da multa. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Vitória, 17 de abril de 2012. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJES, Classe: Apelação Civel, 24070299151, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação no Diário: 24/04/2012)

A verificação dos documentos trazidos mostra que no procedimento administrativo, observado o contraditório e a ampla defesa, corolários do princípio do devido processo legal, bem como dado ciência a requerente de todos os atos do processo e sendo oportunizado dele participar, não há que se falar em nulidade. É obrigação da requerente o fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço/produto seguro, adequado e eficiente.

No caso em análise, restou comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, prejudicando o consumidor, que ficara impossibilitado de utilizar dos serviços na forma almejada, fato este já discutido administrativamente.

Em que pese seja a requerente uma grande empresa do ramo varejista, devem ser observados os princípios acima indicados na aplicação da multa.

Outrossim, o valor aplicado em relação à multa não foi onerosa e excessiva com relação ao bem adquirido, devendo, desta feita, ser mantido.

Desse modo, entendo que o valor de R$ 9.393,30 (três mil trezentos e noventa e três reais e trinta centavos) atendeu aos critérios legais, devendo ser mantido.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, revogo a liminar concedida e extingo o processo.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposição do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pela parte requerente.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”

Em suas razões, aduz a parte apelante, alega que
“(...) é possível a revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário sem que haja ferimento ao princípio da separação dos poderes, balizando-se os direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal em especial, artigo 5º, XXXV, demonstrando assim, ainda mais, a necessidade de anulação das multas impostas, ou, no mínimo, sua redução”,
pois
a (...)
revisão do ato administrativo na esfera judicial quando restar demonstrada a sua manifesta ilegalidade, ou ainda, eventual inobservância da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente na aplicação das penalidades(...)”.

Argui que
“O Processo Administrativo é regido por diversos princípios, dentre os quais encontram-se os da razoabilidade e proporcionalidade, que devem ser observados rigorosamente, em especial no momento de aplicação de uma penalidade”
.

Afirma que
“No presente caso, evidenciou-se que a órgão autuante não utilizou os três critérios de forma igualitária e equilibrada, dando excessiva importância à condição econômica da recorrente, constatando-se que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade foram claramente desrespeitados”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais, a parte apelada requer o não provimento do recurso (ID. 174820442).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
interposto por
AMERICANAS S.A.
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4º Vara Cível de Primavera do Leste, MT, que, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA” n.º 1008526-44.2020.8.11.0037 ajuizada pela parte apelante, em face do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada em 29.11.2011, ajuizou a presente ação, visando a declaração de nulidade e inexistência da multa, no valor de R$ 9.393,30 (nove mil e trezentos e noventa e três reais e trinta centavos), excluindo o valor da dívida ativa.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Com essas considerações passo a perquirição das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém a possível nulidade do processo administrativo n.º 0109-000.135-5, bem como da multa aplicada pelo PROCON.

Como cediço, o supradito órgão pertence à Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que sentir-se lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário é possível apenas quando se verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade do ato administrativo, sob pena de violação da independência dos poderes.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014)”.
Destaquei

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de
processo
administrativo, observado o devido
processo
legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso
provido.
(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)”.
Grifei

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo. Isso porque, a parte apelante foi notificada para exercer o direito de defesa, igualmente, quando proferidas as decisões administrativas.

Assim, enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e da motivação, foram respeitados.

Com efeito, é de verificar-se que a pena imposta por meio de procedimento administrativo, em que garantidos os princípios do contraditório, ampla defesa e da motivação, não se visualiza causa para a sua anulação ou, até mesmo, a sua suspensão.

Logo, o processo administrativo, deu-se em observância aos princípios constitucionais e administrativos e a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e prudência.

Ademais, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção posta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar, que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, manifesta-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Além disso, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a

“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”
, de modo que o valor total de R$ 9.393,30 (nove mil e trezentos e noventa e três reais e trinta centavos
), evidencia-se dentro dos parâmetros da situação ocorrida, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser retificada.

Em conclusão, não vislumbro que ensejem modificação da sentença, uma vez que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado por AMERICANAS S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024